Tribunal: STF
Processo: ARE 1336361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "SPIRIVA RESPIMAT (BROMETO DE TIOTRÓPIO)" PARA TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - RECURSO QUE, EM PARTE, AFRONTA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS AVENTADOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEFESA DE DIREITO INDISPONÍVEL À SAÚDE E À VIDA - PROGRAMAS DE MEDICAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA - SUPREMACIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL FRENTE A NORMAS ORIUNDAS DE ÓRGÃOS EXECUTIVOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 
    1. Afrontam o princípio da dialeticidade as razões recursais que não enfrentam os termos da sentença combatida, apenas se limitando a reportar aos argumentos realizados em primeiro grau de jurisdição, uma vez que carecem dos fatos e fundamentos do pedido de reforma.
    2. O direito à saúde é direito fundamental com previsão constitucional, fortemente vinculado ao direito à vida e, como direito indisponível, deve ser tutelado pelo Ministério Público, segundo dispõe o artigo 127 da Constituição Federal 
    3. O direito à vida, assegurado constitucionalmente, deve preponderar em face de normas infraconstitucionais, oriundas de órgãos do Poder Executivo.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “2.4.2 No caso dos autos, restou comprovado por indicação médica (fls. 27-32) que o representado padece de moléstia e necessita do medicamento pleiteado para realizar seu tratamento.
    A justificativa estatal para o não fornecimento não prospera, na medida em que cabe somente ao médico que acompanha o tratamento do autor - e não ao Estado, que sequer conhece o caso - definir as diretrizes de tratamento e eleger os medicamentos que entenda adequados à espécie, (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1.066.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente